Tribunal: STF
Processo: RE 81605
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDAS DE TERRAS PELO ESTADO DO PARANA ANULADAS
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. NA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO DIREITO DE EVICÇÃO, O VALOR DEVE
SER DETERMINADO EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1109 DO CÓDIGO CIVIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
III, RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS. INCIDENCIA DA SÚMULA NS. 282, 356 E 291 (R.I., ART.
305)9